Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-07.2021.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003848-07.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA SHALOM LTDA - CNPJ: 23.928.436/0001-40 (APELANTE), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA BEZERRA - CPF: 580.666.083-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA BEZERRA - CPF: 580.666.083-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
AÇÕES DIVERSAS – MESMO CONTRATO –
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIFERENTES –
INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
or

Auto Elétrica
Shalom
Ltda
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Campo Verde
que, nos Autos da
ação
revisional de contrato
, ajuizada em face de
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
o Médio Leste
d
e Mato Grosso-Sicoob Primavera M
T
, julgou extinto o processo
, por reconhecimento do instituto da litispendência
, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformada a
apelante
aduz, em suma,
a inexistência de litispendência
.

Posto isso, pugna pela
anulação
da sentença
e retorno dos autos à Comarca de Origem para prosseguimento
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
, id 200624180
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – pedido de concessão da gratuidade da justiça)

A apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na exordial, no entanto, o Juízo ‘a quo’ não se manifestou a respeito.

Entretanto, da análise detida dos autos apuram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício.

Assim, comprovado
que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, nos moldes do que autoriza o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, merece a apelante o deferimento do pleito.

Observa-se que a recorrente se encontra patrocinada pela Defensoria Pública de Mato Grosso.

Ademais, diante do silêncio do Juízo singular,
presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. (...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
08/05/2020).

Diante disso, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

I
I
I
–
VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da questão gravita em torno da
ocorrência de
litispendência
.

A sentença recorrida reconheceu a litispendência
com os autos n.º
1006935-13.2021.8.11.0037
.

Com razão a apelante em seu inconformismo.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º e 3º, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Acerca do instituto, esclarecem os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3º, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2º, CPC).”
1

Na hipótese objetiva a apelante a revisão das cláusulas do contrato celebrado com a Cooperativa apelada.

Explica a recorrente que
adquiriu o veículo CHEVROLET S10 LT FD2, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BG148EP0EC443788, cor BRANCA, placas NPP2624, RENAVAM 01003398887, conforme Cédula de Crédito Bancário CCB/EMPRESTIMO, financiando parte do valor do veículo, mais precisamente,
o valor de R$ 44.128,00 (quarenta e quatro mil cento e vinte e oito reais), ficando o veículo alienado ao contrato
.

Assim, questiona as cláusulas da Cédula de Crédito Bancário de nº 157261 (id 200621789), em específico as que tratam dos juros remuneratórios, que alega acima da taxa média de mercado, capitalização dos juros, que aduz ilegal, bem ainda, os encargos moratórios, alegando a cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos, como juros moratórios, multa e correção monetária.

Pois bem, não se verifica idêntica ação, o Feito de

n.º
1006935-13.2021.8.11.0037
.

Com efeito, a referida ação trata de busca e apreensão, em que persegue a Cooperativa apelada reaver o bem dado em garantia de alienação fiduciária à
Cédula de Crédito Bancário de nº 157261
, o veículo:
CHEVROLET S10 LT FD2, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BG148EP0EC443788, cor BRANCA, placas NPP2624, RENAVAM 01003398887
.

Bem ainda, observa-se da tramitação do feito que as partes transigiram acerca do débito que constava em aberto do contrato.

Assim, o que se verifica é que ambos os processos discutem o mesmo contrato celebrado entre as partes.

Entretanto, não possuem a mesma causa de pedir e nem tampouco o mesmo pedido.

Enquanto uma busca revisar o contrato e extirpar as cláusulas reconhecidas como abusivas, o outro objetiva reaver o bem dado em garantia, diante da inadimplência do contrato.

Portanto, inexiste óbice para o ajuizamento desta ação referente ao mesmo contrato, todavia, discutindo a
i
legalidade de cláusula contratual
, a fim de que seja excluída eventual abusividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA – NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ROL DA ANS – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre litispendência se as Ações não possuem a mesma causa de pedir. “Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.” (REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 18/12/2017.) (N.U 1034775-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular
a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024